Tribunal: STF
Processo: RE 439515
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RE.
I. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de ser considerado extemporâneo o
recurso extraordinário protocolizado antes da publicação do acórdão
proferido em embargos infringentes, sem posterior ratificação (RE
253.460/SP, AI 395.285-AgR/SP, AI 394.372-AgR/SP, AI 345.940-AgR/SP,
 AI 315.143/SP, AI 442.330-AgR/SP, AI 504.229/RJ e AI 512.212/PR,
"DJ" de 22.02.2002, 07.03.2003, 13.12.2003, 22.02.2002, 15.08.2001,
06.8.2004, 05.10.2004 e 30.9.2004, respectivamente).
II. - Agravo
não provido.